Tribunal: CARF
Processo: 10835.721448/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.721448/2016-77
ACÓRDÃO
1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DA VINCI CONFECÇÕES LTDA - ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 01.
Conhecimento parcial dos recursos. Não conhecimento quanto aos
recorrentes com ação judicial de mesmo objeto.
NULIDADE.
VÍCIO
DE
MOTIVAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Auto de infração devidamente motivado, com descrição fática e base
probatória suficiente. Afastada a alegação de nulidade por vício material.
PROVA
EMPRESTADA.
LICITUDE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
Admissível a prova emprestada no processo administrativo fiscal, desde
que observados legalidade, pertinência e contraditório. Ausência de vício
no lançamento.
MORALIDADE
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Alegação de violação ao princípio da moralidade administrativa não é
conhecida, por tratar de matéria constitucional, insuscetível de exame pelo
CARF (Súmula no 2).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
INFRAÇÃO À LEI. MANUTENÇÃO.
Comprovada a prática de atos com interesse comum e infração à legislação
tributária, mantida a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 124, I,
e 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 18794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e dos recursos voluntários de 4 RIOS PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÕES LTDA, GUSTAVO HENRIQUE PENASSO KODAMA e de LICIANE PAES FREIRE
PENASSO KODAMA, e em conhecer dos recursos voluntários de PNGS PROSPER PARTICIPAÇÕES
EIRELI, MARIA DIRCE PENASSO e NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, rejeitando, contudo, as
preliminares suscitadas e, no mérito, dando-lhes parcial provimento, apenas para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei, tudo nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscalizatório instaurado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente, no âmbito da denominada Operação Lava
Jato. A ação fiscal teve por objetivo verificar a regularidade do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre pagamentos efetuados a beneficiários no exterior e no País, relativos aos
períodos de abril de 2011 a junho de 2014.
Segundo consignado no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização apurou a
existência de 246 remessas de recursos ao exterior, consideradas fraudulentas, realizadas por
intermédio da fiscalizada, sendo 206 operações efetuadas via corretora TOV, no período de maio
de 2013 a fevereiro de 2014, e 40 operações realizadas em maio de 2011 por meio do Itaú
Unibanco S.A., estas últimas objeto do presente e-processo. Em razão da alteração do grupo de
responsáveis solidários, o lançamento do IRRF foi fracionado em diferentes processos
administrativos.
O relatório descreve que a empresa Da Vinci teria sido utilizada como empresa de
fachada para viabilizar a evasão de divisas mediante a celebração de contratos de câmbio
Fl. 18795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
3
lastreados em supostas importações fictícias, com a utilização de documentos considerados
inidôneos, tais como invoices e conhecimentos de embarque. Consta que as remessas teriam sido
direcionadas a empresas situadas no exterior, muitas delas caracterizadas como offshores,
supostamente controladas pelo mesmo grupo econômico, sem que houvesse a efetiva ocorrência
de operações de comércio exterior.
De acordo com o termo, não foram localizados, nos sistemas da Receita Federal do
Brasil, registros de Declarações de Importação (DI) ou qualquer comprovação de ingresso de
mercadorias no território nacional relacionadas às operações de câmbio analisadas. Também foi
consignado que a empresa não possuía habilitação no SISCOMEX, nem pessoas cadastradas como
responsáveis legais para operações de comércio exterior, circunstâncias que, segundo a
fiscalização, descaracterizariam a existência das importações declaradas.
O relatório faz extensa referência a elementos probatórios oriundos de
investigações criminais, inclusive trechos de denúncias do Ministério Público Federal e de
sentenças proferidas em ações penais relacionadas à Operação Lava Jato, nas quais se descreve a
atuação de organização criminosa voltada à evasão de divisas e lavagem de capitais. Nesse
contexto, a fiscalização aponta que a empresa Da Vinci teria sido utilizada para a formalização de
contratos de câmbio com informações consideradas falsas, com o objetivo de remeter recursos ao
exterior sem lastro econômico real.
No tocante especificamente às 40 operações de câmbio realizadas em maio de
2011, o Banco Central do Brasil informou que a empresa declarou tratar-se de pagamentos de
importações à vista, supostamente já embarcadas com destino ao País. Todavia, a ausência de
comprovação do ingresso das mercadorias, bem como a inexistência de repatriação das divisas
correspondentes, levou à conclusão de que as importações declaradas não se concretizaram.
Em razão dessas constatações, foi instaurada a ação fiscal, com a expedição de
diversas intimações para apresentação de documentos contábeis, fiscais, bancários e comerciais,
abrangendo livros obrigatórios, extratos bancários, contratos de câmbio, documentação de
importação, identificação dos reais beneficiários das remessas e comprovação da origem e
destinação dos recursos. O relatório registra que tais intimações não foram atendidas de forma
integral, sendo alegada, por uma das pessoas intimadas, a impossibilidade de apresentação dos
documentos por não deter a propriedade formal da empresa.
Ao final, a fiscalização concluiu pela ocorrência de remessas fraudulentas ao
exterior, lastreadas em importações inexistentes, com a consequente falta de recolhimento e de
declaração do IRRF incidente sobre tais operações, fundamentando o lançamento tributário e a
atribuição de responsabilidade solidária.
Foram responsabilizadas solidariamente as pessoas jurídicas 4 Rios Participações,
Empreendimentos e Administrações Ltda. e PNGS Prosper Participações EIRELI, com fundamento
no art. 124, inciso I, do CTN, bem como as pessoas físicas Gustavo Henrique Penasso Kodama, Iara
Galdino da Silva, Nelma Mitsue Penasso Kodama, Liciane Paes Freire Penasso Kodama e Maria
Fl. 18796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
4
Dirce Penasso, em razão da suposta prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto, nos termos do art. 135 do CTN, sendo o enquadramento efetuado
com base no inciso II em relação a Iara Galdino da Silva e no inciso III quanto aos demais
corresponsáveis.
Foi, ainda, indicada como sujeito passivo solidária a corretora Itaú Unibanco S.A.,
CNPJ no 60.701.190/0001-04, instituição financeira responsável pela operação das transações de
câmbio sem a vinculação ou apresentação das declarações exigidas por parte da autuada, com
fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração para
exigência do IRRF, às fls. 13.852/13.859, referente ao período de 09 a 27 de maio de 2011. O
lançamento refere-se à tributação pelo IRRF incidente sobre pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, totalizando o crédito tributário no montante de R$4.597.965,19,
incluindo juros de mora, multa de 150% e representação fiscal para fins penais.
Cientificada, a Recorrente, bem como os corresponsáveis, apresentaram
Impugnação, a saber: impugnação apresentada por Nelma Mitsue Penasso Kodama (fls.
14.118/14.151); por Maria Dirce Penasso (fls. 14.304/14.335); pela pessoa jurídica PNGS Prosper
Participações EIRELI (fls. 14.489/14.521); pela pessoa jurídica 4 Rios Participações,
Empreendimentos e Administrações Ltda., bem como pelas pessoas físicas Gustavo Henrique
Penasso Kodama e Liciane Paes Freire Penasso Kodama, que apresentaram peças impugnatórias
idênticas, constantes, respectivamente, às fls. 15.634/15.664, 14.675/14.705 e 15.154/15.184; e,
ainda, impugnação apresentada pela corretora Itaú Unibanco S.A. (fls. 16.116/16.138), todas
sustentando a improcedência do lançamento.
A contribuinte Da Vinci Confecções Ltda., bem como a corresponsável solidária Iara
Galdino da Silva, não apresentou impugnação, razão pela qual restou configurada à revelia.
Ao examinar as defesas apresentadas, a 3a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) proferiu o Acórdão no 11-56.903 (fls.
16.306/16.351), por meio do qual, por unanimidade de votos, manteve integralmente o crédito
tributário lançado, bem como confirmar a sujeição passiva solidária atribuída a 4 Rios
Participações, Empreendimentos e Administrações Ltda., PNGS Prosper Participações EIRELI,
Gustavo Henrique Penasso Kodama, Iara Galdino da Silva, Nelma Mitsue Penasso Kodama, Liciane
Paes Freire Penasso Kodama e Maria Dirce Penasso.
No mesmo julgamento, deliberou-se pela exclusão da sujeição passiva solidária
atribuída ao Itaú Unibanco S.A., conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
A contribuinte DA VINCI CONFECÇÕES LTDA bem como a responsabilizada
solidária Iara Galdino, não apresentaram impugnação, pelo que se configura a
revelia na forma determinada pelo artigo 54 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal)), verbis:
Fl. 18797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
5
Art. 54. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável (Decreto no 70.235, de 1972, art.
21, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Deve-se atentar, no entanto, que eventual decisão no mérito, ou mesmo em
preliminar, favorável a um dos demais impugnantes deverá ser estendida a todos
os outros, em razão do que determina a Portaria RFB no 2284/2010, que dispõe
sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma
obrigação tributária. No seu art. 3o, a Portaria RFB no 2284/2010 determina:
(...)
As impugnações relacionadas no relatório foram apresentadas dentro do prazo
legal e preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, delas conheço e
passo a apreciá-las:
Fica desde logo consignado que as análises e conclusões constantes deste Voto
dizem respeito às alegações em comum das Impugnantes e somam-se à
apreciação dos argumentos específicos, devidamente identificados.
Cerceamento do direito de defesa
Em relação à solicitação do amplo direito de defesa arguido, tem-se que, o
contraditório e a ampla defesa só são garantidos pelo texto constitucional no
processo administrativo, e não durante a fiscalização, que não é processo, mas
procedimento. Como se sabe, o processo se caracteriza pela ocorrência de uma
pretensão resistida, que não existe no procedimento fiscal porque, nessa fase,
não se materializou sequer a pretensão, por meio do lançamento. Os referidos
direitos constitucionais só podem ser exercidos – e, portanto, cerceados – a partir
do momento em que o contribuinte decide impugnar o ato administrativo
tributário.
Portanto, as alegações não têm fundamento.
Do uso de prova emprestada
Com relação à chamada “prova emprestada”, há que se dizer que são comuns os
procedimentos de ofício que se baseiam em documentos coletados por outros
órgãos. Não há vedação que impeça a autoridade de se valer de um documento
oficial obtido em outro âmbito administrativo, ou mesmo judicial, desde que a
peça tenha fé e tenha sido carreada aos autos de forma regular. O documento
tomado emprestado terá a força probante da veracidade que nele estiver inserta.
Caberá à autoridade fiscal aquilatar o conteúdo do ali trazido, cotejando-o com os
demais documentos e fatos constitutivos dos autos, de forma a buscar a verdade.
O que se veda é a admissão como verdade a priori das conclusões alcançadas pela
autoridade que emitiu ou produziu o documento. Em suma, a autoridade fiscal
sempre poderá se valer dos elementos de prova coletados em outro âmbito, mas
terá de construir por si o fundamento para a tributação.
Fl. 18798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
6
No caso em tela, a fiscalização se valeu, sim, de diversos documentos obtidos no
âmbito da operação denominada “Lava Jato”, a exemplo da denúncia apresentada
pelo Ministério Público Federal em face, entre outros, das Sras. Nelma Mitsue
Penasso Kodama e Maria Dirce Penasso (fls. 11/74), dos relatos dos operadores
do esquema, entre outros. De qualquer forma, vemos no Termo de Verificação
Fiscal que a autoridade autuante desempenhou corretamente seu mister, na
medida em que buscou associar o conjunto desses documentos obtidos em outra
seara com os documentos contábeis e fiscais de estilo, a exemplo das circularizões
efetuadas junto aos beneficiários dos pagamentos, DIPJ, das notas fiscais, dos
livros contábeis, etc.. Só então vimos surgir as conseqüências tributárias que
culminaram na autuação.
Reparem que, ao contrário do que querem fazer transparecer os impugnantes, foi
o conjunto probatório tomado em sua totalidade que, em verdade, fundamentou
a autuação. De qualquer forma, a real extensão das provas trazidas pela autuação
será avaliada quando enfrentarmos o mérito, mais adiante neste voto, levando
em conta o procedimento contraditório oferecido pelos interessados em suas
impugnações, pois é nesse instante que começa a garantia da ampla defesa e do
contraditório na forma do Processo Administrativo Fiscal.
Quanto à alegação de que seria especificamente indevido se utilizar de
informações obtidas de ação penal ainda não julgada, a doutrina e a
jurisprudência são uníssonas no sentido de que, no Direito Brasileiro, vige o
princípio da independência das instâncias. Salvo exceções, as decisões judiciais e
administrativas são independentes no âmbito da respectiva esfera (civil, penal,
administrativa, tributária, trabalhista etc.). Eis alguns exemplos de decisões
judiciais que confirmam a assertiva:
(...)
Vale mencionar que o processo administrativo fiscal é regido por princípios
próprios, como o da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até
sua decisão final. Em verdade, foge ao campo discricionário da autoridade
administrativa o poder de sobrestar o julgamento de litígio regularmente
instaurado. Assim, a existência de ação penal contra responsável tributário não é
prejudicial à solução do litígio.
Ademais, no que toca aos dados bancários e financeiros obtidos no âmbito da
operação “Lava-Jato”, foram eles expressamente compartilhados com a Receita
Federal, conforme decisão do Exmo. Sr. Juiz Sergio Moro, da 13a Vara Federal da
Seção Judiciária do Paraná , fls. 13.232/13.247:
(...)
Assim, rejeito essas alegações de nulidade da autuação.
De qualquer maneira não há verdadeiramente concomitância entre a referida
ação penal e este processo administrativo. Lá se cuida de crimes não tributários, a
exemplo dos crimes de corrupção ativa e passiva (art. 317 do Código Penal);
Fl. 18799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
7
lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei n.o 9.613, de 1998); associação
criminosa (art. 288 do CP), quando aqui se cuida, na esfera administrativa, de
exigências meramente fiscais.
Razoabilidade e proporcionalidade
Alega-se que o reajustamento da base de cálculo do IRRF não deveria ser feito
porque fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos quais a
Administração Pública está vinculada por força do disposto no art. 2° da Lei n°
9.784/99.
Saliento que os citados princípios também emanam da Constituição, logo, mesmo
que não mencionados em lei ordinária, seriam de observância obrigatória pelo
Estado brasileiro. A vinculação não decorre da mencionada lei, esta apenas
explicita o que já existia.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, pois se considera que o juízo
sobre a constitucionalidade daqueles atos, que abrange os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, já foi feito pelas autoridades competentes.
Dessa forma, assim como o julgador administrativo fiscal não pode afastar a
aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, também não o pode
fazer sob fundamento de irrazoabilidade ou desproporcionalidade.
Da não existência de pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado.
Incabível a alegação de que não subsistiria o fundamento adotado pelo Fisco de
“pagamento sem causa”, devendo ser afastada essa tributação, pois que teria
havido apenas remessa de dinheiro para terceiros devidamente identificados, e
não pagamentos feitos a beneficiário indevidamente identificado, não podendo
ser taxados como “sem causa”, porque decorrem de previsão contratual vigente
entre as partes, mesmo que seja posteriormente considerada ilegal, conforme se
demonstra a seguir:
Cabe esclarecer que o pagamento “sem causa”, ou causa torpe, é definido no
Direito Civil como aquele que é feito para cumprir uma suposta prestação, não
fundado em erro, mas na inexistência da obrigação (segundo a conceituada Profa
Maria Helena Diniz – Dicionário Jurídico).
Assim, ainda que seja identificado o beneficiário, inexistindo a comprovação da
causa, da obrigação da empresa de efetuar tais pagamentos, configura-se o fato
gerador previsto na norma acima citada a qual deve ser observada pela
autoridade administrativa.
Não se trata de presunção da ocorrência do pagamento, o lançamento foi
efetuado em razão da apuração da existência de 40 (quarenta) contratos de
câmbio, celebrados com a Corretora Itau Unibanco, com a respectiva remessa de
recursos para o exterior, lastreados em operações de importação jamais
Fl. 18800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
8
realizadas, efetuados entre a autuada e empresas sediadas no exterior
controladas pela mesma sócia administradora.
Tais operações de câmbio estão exaustivamente comprovadas por meio dos
respectivos contratos celebrados com a instituição financeira que figura no pólo
passivo no presente processo como responsável solidária, inexistindo qualquer
registro das importações mencionadas nos contratos.
Há que se ressaltar que as operações de câmbio, a despeito de oferecerem a
identificação dos destinatários dos valores, não comprovam a motivação dos
pagamentos, cuja ausência, no caso em concreto, alcança todos os pagamentos
objeto da autuação.
Os impugnantes teriam que apresentar, e não o fizeram, notas fiscais, faturas,
duplicatas ou contratos relacionados aos pagamentos efetuados (que foram
objeto da autuação) hábeis a comprovar a motivação das transferências e sua
relação com o objeto social da empresa.
Intimada pela fiscalização a apresentar a documentação completa que lastreou as
operações de câmbio, os impugnantes não apresentaram qualquer documentação.
Apesar da instituição financeira, após intimada pela fiscalização ter apresentado
documentos que possibilitaram a identificação dos destinatários desses contratos,
a contribuinte após novamente intimada, não comprovou a efetivação das
importações vinculadas a tais contratos de câmbio.
(...)
O lançamento foi então efetuado com base no disposto no artigo 674 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o qual determina a tributação à
alíquota de 35% os valores relativos a tais pagamentos bem como o
reajustamento da base de cálculo do imposto.
No caso sob análise, não se há como negar que a autoridade fiscal provou (deixou
patente) o fato constitutivo da pretensão consubstanciada no auto de infração,
qual seja, a não comprovação da causa dos pagamentos em questão, o que resta
evidenciado no Relatório Fiscal, em seu item 3.1.
(...)
Da leitura do dispositivo legal supra, depreende-se que a pessoa jurídica que
efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a sócios, acionistas ou titulares,
contabilizados ou não, cuja operação ou causa não fique comprovada mediante
documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
(...)
Por seu turno, os impugnantes não trouxeram à colação nenhum elemento
probatório a infirmar o referido fato constitutivo.
Fl. 18801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
9
Sendo o lançamento atividade vinculada à lei e não havendo nenhuma decisão do
STF, resolução do Senado Federal ou qualquer outro comando legal determinando
a ilegitimidade do referido ato legal, o fisco encontra-se legalmente obrigado a
promover todos os lançamentos tributários em consonância com os dispositivos
legais em vigor.
Da natureza de penalidade do IRRF sobre pagamento sem causa
Igualmente não pode prosperar neste voto a alegação de que o IRRF tem natureza
de penalidade; logo, seria indevido lançá-lo com multa de ofício.
Ora, a hipótese de incidência do IRRF sobre pagamentos sem causa é aquela vista
no já citado art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995. Do mesmo modo, a incidência da
multa de ofício (75% ou 150%) sobre o tributo não pago está expressamente
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996. Ou seja, não nos cabe aqui
afastar a aplicação de normas válidas e plenamente em vigor. Tais pleitos devem
se dirigir ao Judiciário, a quem cabe esse mister.
O que se verifica dos autos é que durante a ação fiscal restaram sem atendimento
os pedidos de apresentação de documentos que comprovassem a realização das
importações vinculadas aos contratos de câmbio, apesar de intimações feitas pela
autoridade fiscal à contribuinte e à corretora de câmbio em circularização
realizada.
Por seu turno, os responsabilizados não trouxeram à colação nenhum elemento
probatório a infirmar o referido fato constitutivo, apenas alegando que o fato
apurado pela fiscalização não se subsumiria ao dispositivo legal. Ou seja,
nenhuma prova foi trazida aos autos da causa dos pagamentos efetuados, pelo
que se mantém a tributação relativa a este item.
Da imposição de multa de ofício
Os responsabilizados rechaçam a aplicação da multa de ofício sobre a cobrança do
imposto de renda exclusivo na fonte de que trata o art. 61, da Lei n. 8.981/95,
dispositivo ao qual atribuem natureza jurídica de norma penal. Afirmam ser
inconteste na doutrina e jurisprudência que essa regra corresponde a uma
sanção, não podendo ser cumulada com outra pena, sob pena de caracterizar bis
in idem.
(...)
De fato, o fato gerador do IRRF é a renda, a teor do CTN, art. 43. Embora
pagamento não seja renda para quem o faz, na maioria das vezes representa
renda para quem o recebe.
O art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, por sua vez, estabelece uma presunção legal de
que determinado pagamento, aquele cuja causa ou beneficiário não puder ser
identificado, constitui renda, exigindo o imposto exclusivamente na fonte do
pagador (responsável tributário), ressalvada a prova em contrário.
Fl. 18802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
10
Não ocorrendo a dupla penalização apontada pelos impugnantes, perfeitamente
cabível a exigência da multa de ofício sobre o IRRF em questão.
Da multa de ofício qualificada (150%)
No que se relaciona ao caráter de confisco da multa aplicada, cumpre esclarecer
que a referida vedação ao confisco estabelecida na Constituição Federal é dirigida
ao legislador e toca ao tributo, não à penalidade:
(...)
Tal princípio orienta a elaboração da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado
esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional. No
entanto, não há declaração de inconstitucionalidade para a lei aprovada que
estabeleceu as multas e taxas de juros aplicadas (Lei no 9.430/1996).
A multa de ofício encontra suporte no artigo 44, § 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996
(com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007), abaixo transcrito, que:
(1) não foi revogado; (2) não teve sua execução suspensa pelo Senado Federal; (3)
nem foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em controle
concentrado ou em Súmula Vinculante. Assim, não há como o julgador
administrativo vinculado à lei vigente e às normas regulamentares, deixar de
aplicá-la sob alegação de ofensa a quaisquer princípios jurídicos (por exemplo,
proporcionalidade, razoabilidade, direito de propriedade, liberdade de profissão e
de comércio).
No entanto, as provas constantes dos autos revelam que a prática reiterada de
atos conscientemente não suscitava outra reprimenda, senão a multa qualificada
de 150% sobre os tributos apurados, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
Dispõe o dispositivo que a multa exasperada é devida nos casos definidos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
No caso em análise, a autoridade fiscal constatou que a empresa DA VINCI
contratou e liquidou o total de 206 (duzentas e seis) operações de câmbio
fraudulentas para pagamento de importações fictícias , conforme inúmeras
provas acostadas aos autos do presente processo e detalhadamente descrito no
Relatório Fiscal.
A conduta específica e concreta do contribuinte teve a intenção de promover
ilegalmente remessas de divisas do país para o exterior, ao mesmo tempo em que
se evadia de tributos devidos, mediante registro em contratos de câmbio de
importações fictas. Longe de se tratar de meros equívocos e erros, explicáveis
pela negligência (o que poderia ensejar a multa simples de 75%), a conduta do
contribuinte configurou-se em prática sistemática e reiterada, redundando em
grave crime contra a Fazenda Nacional. O padrão de conduta, repetido ao longo
Fl. 18803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
11
do tempo, restou manifestado por atos específicos e reiterados, especificamente,
em 246 contratos de câmbio ao desamparo de importações regulares.
Conclui-se que da situação fática apresentada decorrem as figuras dolosas da
simulação e do conluio resultando fraude contra a Fazenda Nacional, subsumindo-
se perfeitamente à multa exasperada de 150%, tipificada art. 44, §1o, da Lei no
9.430/96.
(...)
Acrescenta-se, por último, que não prevalecem argumentos dos impugnantes no
sentido de cindir o crédito para os exonerar da multa, por conta de sua condição
de responsável e de sua suposta participação secundária. Na verdade, a legislação
aponta no sentido contrário ao almejado, pois ao vedar o benefício de ordem a
regra legal impõe, conseqüentemente, a todos a responsabilização por todo o
crédito constituído:
(...)
Assim, a sujeição passiva solidária atribuída à Impugnante a responsabiliza pela
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros.
Das Arguições de Ilegalidade e Inconstitucionalidade
Como demonstrado neste voto, a exigência tributária, inclusive a aplicação da
multa no percentual de 150%, tem amparo legal nos dispositivos estampados no
auto de infração.
Acerca das alegações de inconstitucionalidade de normas, é cediço que não
compete à autoridade administrativa o exame de tais matérias, cuja apreciação é
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. À autoridade administrativa
tributária cumpre observar a norma nos termos em que editada, em
conformidade com o que estatui o art. 142 do CTN.
(...)
Dos Julgados
Quanto à jurisprudência alegada pelos impugnantes, esclareça-se que a sentença
judicial faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, e tão-somente em
relação ao fato a que a decisão se refere, não possuindo efeito erga omnes.
Portanto, ainda que aproveitassem às suas teses, não possuem efeito vinculante.
Apresentação de Novas Provas
Os pedidos para apresentação de provas suplementares, de diligências ou de
perícias devem ser inadmitidos, uma vez que o momento da apresentação de
provas documentais é na impugnação, justificando-se a juntada em outro
momento, quando cumpridas as exigências dispostas no § 4o, artigo 16, do
Decreto no 70.235/1972:
(...)
Fl. 18804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
12
QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA:
Da alegada incompetência legal dos Auditores Fiscais da Receita Federal:
Arguem, ainda, os impugnantes que o lançamento seria nulo ante a
responsabilização solidária efetuada pela autoridade fiscal sob a alegação que os
Auditores Fiscais da Receita Federal não teriam competência legal para fazê-lo.
Não procede a alegação. A Portaria RFB no 2.284, de 29 de novembro de 2010,
esclarece que compete aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, quando
do procedimento de constituição do crédito tributário, identificar hipóteses de
pluralidade de sujeitos passivos, caracterizando os responsáveis pela satisfação do
crédito lançado, nos termos da legislação tributária vigente.
Foi o que fez a autoridade fiscal, ao verificar a existência de grupo econômico de
fato e de sócios de fato que comandaram a empresa e cometeram atos de gestão
contra a lei.
(...)
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Da atribuição de responsabilidade tributária com fundamento nos artigos 124, I e
135 do CTN:
Na dicção do art. 121 do CTN1, responsável é aquele que, embora não tendo
relação direta e pessoal com o fato jurídico tributário é eleito pela lei para
satisfazer a obrigação tributária. Assim, ele possui alguma espécie de vínculo
indireto relativamente ao fato jurídico tributário ou ao contribuinte.
A causa para a criação de normas de responsabilidade tributária tem natureza de
arrecadação, em que, por motivos de conveniência e necessidade, a lei elege um
terceiro para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em caráter pessoal,
subsidiário ou solidário.
O art. 124 do CTN, por sua vez, trata da responsabilidade solidária das pessoas
expressamente designadas por lei e das que tiverem interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, sendo ele aqui apontado
como supedâneo legal nos termos de responsabilização por crédito tributário.
Faz-se necessário lembrar que no direito administrativo tributário é permitido, em
princípio, todo meio de prova, uma vez que não há limitação expressa,
ressaltando que predominam a prova documental, a pericial e a indiciária. Pois é
exatamente a associação da primeira com a última que se permite concluir a
respeito da correção e validade da atribuição de responsabilidade solidária que
ora se analisa.
Desta forma, as provas indiretas – indícios e presunções simples – podem ser
instrumentos coadjuvantes do convencimento da autoridade julgadora quando da
apreciação do conjunto probatório do processo administrativo tributário.
Fl. 18805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
13
Em verdade, verifica-se da narrativa elaborada pela autoridade fiscal que a
contribuinte não foi localizada em nenhum endereço, e que seus atuais sócios se
tratam de pessoas desprovidas de qualquer capacidade financeira ou econômica.
Que a empresa apesar de intimada e reintimada, em todos os endereços
disponíveis e por todos os meios possíveis, inclusive por Edital, não apresentou
quaisquer esclarecimentos nem apresentou quaisquer documentos à autoridade
fiscal.
A comprovação do “interesse comum” a que se referem os impugnantes não está
restrito a uma simples prestação de declarações, como pretendem, mas sim a
todo um comportamento e procedimentos fraudulentos que caracterizam
plenamente o objetivo deliberado de descumprir com as obrigações tributárias
formalmente em nome da empresa DA VINCI.
Ora, se uma empresa não é localizada em seu endereço, fornecido à
Administração Tributária ou à Junta Comercial, não responde às intimações,
depreende-se que seus sócios, deliberadamente, adotaram providências de forma
que ela não possa mais responder por suas obrigações tributárias e fiscais,
dificultando em muito a atividade da fiscalização.
(...)
Portanto, verifica-se que estão em perfeita conformação com a legislação, as
atribuições de responsabilidade efetuadas pela autoridade fiscal no presente
processo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade.
Quanto às impugnações apresentadas:
Da impugnação apresentada por Nelma Mitsue Penasso Kodama
Afirma que nunca havia sido sócia ou exercido qualquer função de gerência das
empresas DA VINCI CONFECÇÕES LTDA nem da Empresa Patrimonial 4 RIOS
PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÕES LTDA e que o artigo 135,
III do CTN não preveria responsabilidade solidária para a hipótese delineada pela
autoridade fiscal.
Que a DA VINCI tinha como sócia de fato e de direito a sra. Iara Galdino da Silva a
qual havia deixado claro no curso da ação fiscal que a impugnante Nelma não
seria a dona da empresa nem nunca havia exercido qualquer poder de gerência.
Não há acordar com tais alegações ante à volumosa quantidade de provas
constantes dos autos, tanto originárias do processo penal, advindas de
investigações da polícia federal, quanto daquelas resultantes do trabalho
investigatório da autoridade fiscal. Do Relatório Fiscal e das provas juntadas,
verifica-se que a sra. Nelma controlava as empresas DA VINCI , a exemplo dos
trechos a seguir:
(...)
Fl. 18806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
14
Em relação às mensagens da sra Nelma relacionadas a remessas ao exterior de
recursos relacionadas a DA VINCI, foram anexados pela fiscalização comprovantes
das referidas remessas coincidentes com as datas das mensagens e valor.
Pelo que considero que amplamente comprovado ante as provas constantes dos
autos, a responsabilidade de fato da sra. Nelma bem como a sua responsabilidade
como administradora de fato da DA VINCI.
Da impugnação apresentada pela empresa patrimonial PNGS PROSPER:
Ao contrário do alegado em sua impugnação, foram juntadas aos autos provas no
sentido de que esta empresa registrou diversos bens imóveis da sra Nelma
Penasso, bem como pagou diversas despesas, encargos e gastos pessoais de
Nelma conforme demonstrado às fls. 5560/6202, decorrente de diligência
efetuada pela fiscalização.
Foi realizada circularização patrimonial na PNGS, foram anexados aos autos
também, contabilidade paralela da PNGS bem como de controles paralelos da
PHGS relativo ao mês de junho de 2012 obtidos através de HD apreendidos pela
polícia federal.
Intimada a apresentar escrituração e comprovantes das operações não os
apresentou.
Em função de circularização efetuada na empresa M M de Itu Comércio de
Veículos Ltda, a fiscalização constatou que a sra Nelma Mitsue adquiriu um
veículo Porche Cayman quando tentou colocá-lo no nome da PNGS, no entanto foi
registrado no nome da sra Maria Dirce, com pagamentos da aquisição do referido
veículo efetuados pela PNGS, conforme fl. 13.701.
A par disso, a fiscalização também constatou pagamentos de despesas pessoais da
sra. Nelma bem como a realização de transações imobiliárias como por exemplo,
aquelas relacionadas ao Condomínio Hotel Villa Lobos em conjunto com a 4 Rios
Participações (antiga Gran Frio Armazéns Frigoríficos), conforme fls. 6.210/6.213;
6.214/6.217; 6.218/6.221; 6.222/6.240 e 6.236, denotando confusão patrimonial
e formação de grupo econômico de fato.
(...)
Por ser administradora de empresa integrante de grupo econômico de fato,
correta a imputação de responsabilidade solidária, conforme demonstrado na
parte inicial deste voto.
4 RIOS PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÕES LTDA e as pessoas
físicas Gustavo Henrique Penasso Kodama e Liciane Paes Freire Penasso Kodama
Tendo em vista o fato de que apresentaram a mesma impugnação, analisarei em
conjunto.
Alegam que a fiscalização havia se baseado em planilhas unilaterais e e mails
desconexos, e que as informações policiais sequer haviam comprovado a prática
Fl. 18807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
15
de qualquer crime por parte dos impugnantes, visto que contra eles não havia
sido proposta qualquer ação penal pelo Ministério Público.
De início esclareça-sa que o fato de não ter sido proposta qualquer ação penal
pelo Ministério Público em nada afeta a presente lide, cuja matéria está adstrita
ao lançamento em face de infrações à legislação tributária.
Conforme explicitado no Relatório Fiscal, a menção à Operação Lava Jato remete
tão somente ao início dos procedimentos fiscais. A partir de então, a fiscalização
analisou os dados de que dispunha nos sistemas da Receita Federal, havendo sido
constatados indícios de sonegação, instaurou-se a devida ação fiscal.
Assim, os fatos apurados na Operação Lava Jato não guardam, necessariamente,
relação direta com os fatos apurados na ação fiscal, à qual interessam apenas as
consequências tributárias. Se os impugnantes tiveram ou não ação penal proposta
pelo Ministério Público Federal contra si, é tema que refoge à circunscrição do
presente litígio, para cujo desfecho interessa saber se ocorreram ou não as
infrações de natureza tributária imputadas ao sujeito passivo. É o que se
examinará a seguir.
Alega ainda que a autoridade fiscal havia utilizado como prova "meras planilhas e
correios eletrônicos realizados em datas já atingidas pelo prazo decadencial uma
vez que "se a decadência extingue o crédito tributário, encerrando o liame
obrigacional entre o Estado credor e o próprio sujeito passivo, da mesma forma se
encontrará rompida qualquer relação de responsabilidade tributária constituída
durante o espaço de tempo abarcado pela decadência."
É igualmente improcedente a invocação à regra decadencial do art. 150 do CTN,
que cuida do prazo decadência para o fisco constituir o crédito tributário. Tal
dispositivo não trata acerca do período a ser fiscalizado na investigação de
infrações tributárias. Da mesma forma, não procede a afirmativa de que haviam
sido utilizadas meras planilhas e correios eletrônicos como prova pela autoridade
fiscal. Conforme se pode constatar pelo exame dos autos que compõem o
presente processo, além das investigações efetuadas no âmbito do processo
penal, a autoridade fiscal procedeu a várias investigações, coligindo aos autos
uma vasta quantidade de documentos a embasar a acusação fiscal.
Faz-se necessário lembrar que no direito administrativo tributário é permitido, em
princípio, todo meio de prova, uma vez que não há limitação expressa,
ressaltando que predominam a prova documental, a pericial e a indiciária. Pois é
exatamente a associação da primeira com a última que se permite concluir a
respeito da correção e validade da atribuição de responsabilidade solidária que
ora se analisa.
Desta forma, as provas indiretas – indícios e presunções simples – podem ser
instrumentos coadjuvantes do convencimento da autoridade julgadora quando da
apreciação do conjunto probatório do processo administrativo tributário.
(...)
Fl. 18808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
16
Em relação ao sr. Gustavo Kodama e à sra. Liciane Paes Freire Penasso Kodama, a
autoridade fiscal constatou que:
A sra Liciane,alega que havia dado continuidade aos negócios iniciados por seu
genitor e que por ser sócia proprietária majoritária da empresa 4 RIOS que por
sua vez é proprietária de unidades habitacionais do condomínio Hotel Villa Lobos,
seria natural que assumisse o cargo de síndica do citado condomínio e que da
mesma forma que a 4 RIOS, nunca havia tido qualquer relação negocial com a DA
VINCI nem com a sra. Nelma Mitsue Penasso Kodama;
- Que a autoridade fiscal não havia provado que havia praticado atos e omissões
com infração de lei, cedendo a empresa para uso, benefício e participação da sra.
Nelma Kodama, não tendo sido apontado qualquer ato em afronta à lei ou ao
contrato social da 4 RIOS que tenha sido praticado por Liciane Paes Freire Penasso
Kodama, não autorizando a responsabilidade solidária prevista no artigo 135,III do
CTN.
O sr. Gustavo Penasso Kodama, alega auxiliar sua esposa Liciane na administração
de suas empresas herdadas de seu pai. No entanto, a gestão das empresas
sempre coube a sra. Liciane e que embora seja irmão da sra. Nelma Kodama,
nunca havia mantido com ela qualquer relação empresarial, apenas familiar.
Portanto, nunca havia mantido qualquer relação comercial com a empresa DA
VINCI, não sendo interposta pessoa da irmã.
(...)
Da mesma forma, devido a sócia administradora da 4 Rios Participações,
Empreendimentos e Administrações Ltda, Liciane Paes Freire Penasso Kodama, ter
praticado atos e omissões com infração de lei, cedendo a empresa para uso,
benefício e participação da doleira Nelma Kodama, tudo de forma oculta, Liciane
também deve responder solidariamente pelas débitos tributários da solidária da
Da Vinci Confecções Ltda, a 4 Rios Participações, Empreendimentos e
Administrações Ltda, nos termos art. 135, III, do CTN. Por sua vez, Nelma Kodama
por ter praticado atos e omissões com infração de lei, fraude, desvio de finalidade
e confusão patrimonial, mediante uso, benefício e participação de fato na 4 Rios
Participações, tudo de forma oculta, deve responder solidariamente pelos débitos
tributários da solidária da Da Vinci Confecções Ltda, a 4 Rios Participações.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse dos responsáveis,
ora impugnantes, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos
tributos devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do
CTN - uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se
ainda das atividades ilícitas da empresa.
Em vista do acima exposto, conclui-se: Que o sócio de fato, em face do interesse
comum (de natureza jurídica) na situação constituinte do fato gerador, responde
pelo crédito tributário devido pela empresa, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Fl. 18809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
17
No caso dos autos, todo o conjunto probatório, indica que os impugnantes eram
efetivamente sócios de fato da contribuinte.
Ante o acima exposto e todos os elementos constantes dos autos, considero
caracterizado o interesse comum de que trata o inciso I do artigo 124 do CTN.,
conforme acima relatado.
Ressalve-se que o art. 135, III, do CTN pode ser aplicado para responsabilizar não
só o administrador de direito, mas também o administrador de fato da empresa.
Assim, ainda que o estatuto ou contrato social não confira poderes a um dos
sócios para praticar atos de gerência, se este é o administrador de fato da pessoa
jurídica, deve ser igualmente responsabilizado pela prática de atos ilícitos.
Ante o acima exposto, voto no sentido de confirmar a sujeição passiva solidária
atribuída.
Responsabilidade da corretora Itau Unibanco:
Para atribuir responsabilidade solidária à corretora Itau Unibanco nos termos do
artigo 124, I do CTN, a autoridade fiscal elencou os seguintes fatos:
Que a corretora Itau Unibanco havia deixado de tomar uma série de providências
para se certificar da existência e da idoneidade da empresa Da Vinci;
Que havia permitido que a empresa Da Vinci, não habilitada e inapta nos
cadastros do fisco Estadual de São Paulo-SP desde 31/12/2008, conforme consulta
pública às fls. 7960 a 7961, abrisse cadastro e realizasse vultosas operações
fechamento de câmbio. Tendo autorizado e deixado operar a empresa dita
importadora cujos endereços cadastrais nos diversos órgãos apresentavam
divergências;
(...)
Portanto, em que pese o fato de que a conduta da Corretora Itau Unibanco ter em
tese possibilitado a realização de remessas fraudulentas de numerário ao exterior
pela empresa DA VINCI, o que configuraria crime contra o sistema financeiro
nacional e lavagem de dinheiro, não restaram comprovadas as circunstâncias que
caracterizam o interesse comum previsto no artigo 124, I do CTN, ou seja, não
restou comprovada a existência de grupo econômico de fato, confusão
patrimonial, vinculação gerencial ou coincidência de sócios e administradores que
pudesse ensejar a responsabilização tributária da Corretora Itau Unibanco.
Portanto, voto pela exclusão da responsabilidade tributária solidária da Corretora
Itau Unibanco.
Deixo de apreciar os demais argumentos expendidos na impugnação, face a
exoneração da responsabilidade tributária do impugnante.
Do endereço das notificações:
A propósito do pedido de envio de intimações, comunicações e notificações para
determinados endereços, esclareça-se que as formas de intimação estão previstas
Fl. 18810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
18
no artigo 10 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, entre as quais por
via postal para o domicílio tributário do sujeito passivo.
Isto posto, VOTO por julgar improcedentes as impugnações para manter
integralmente o crédito tributário lançado e :
1) Confirmar a sujeição passiva solidária atribuída a: 4 RIOS PARTICIPAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÕES LTDA, PNGS PROSPER PARTICIPAÇÕES
EIRELI, GUSTAVO HENRIQUE PENASSO KODAMA, IARA GALDINO DA SILVA, NELMA
MITSUE PENASSO KODAMA, LICIANE PAES FREIRE PENASSO KODAMA E MARIA
DIRCE PENASSO,
2)Declarar revéis a contribuinte DA VINCI CONFECÇÕES LTDA e a responsabilizada
solidária IARA GALDINO DA SILVA e
3) Excluir a responsabilidade tributária solidária da CORRETORA Itau Unibanco.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM
CAUSA:
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim
como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração ao dispositivo legal
detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos sem
causa cumulado com multa de ofício, pois tributo não constitui sanção de ato
ilícito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DE
TERCEIRO NOS FATOS QUE GERARAM A EXIGÊNCIA FISCAL.
Segundo o art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Ressalve-se que o art. 135, III, do CTN pode ser aplicado para
Fl. 18811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
19
responsabilizar não só o administrador de direito, mas também o administrador
de fato do contribuinte.
Exclui-se do polo passivo a pessoa cujo interesse comum não restou comprovado.
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa qualificada
prevista na legislação de regência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações colhidas por outras autoridades
públicas para efeito de lançamento tributário, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal é inquisitório e, por isso, não se lhe aplica a ampla defesa e
o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de defesa quando se assegura ao
interessado o pleno conhecimento dos atos processuais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em razão da exoneração da responsabilidade solidária do ITAU UNIBANCO S.A.,
houve Recurso de Ofício nos termos da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Irresignados com a decisão, as Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls.
16375/16669), no qual aduzem, em síntese:
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR NELMA MITSUE PENASSO
KODAMA
PRELIMINARMENTE:
 A Recorrente alega inadequada vinculação da ação fiscal e do Relatório
de Fiscalização, sob o argumento de que o Auto de Infração não
decorre da Operação Lava Jato, mas sim da denominada Operação
Dolce Vita.
 Sustenta que, na ação penal instaurada em seu desfavor e de sua
genitora, Sra. Maria Dirce Penasso, restou afastada qualquer relação
ilícita entre ambas, reconhecendo-se apenas o vínculo familiar.
 Destaca que a empresa PNGS sempre teve como única proprietária a
Sra. Maria Dirce Penasso, a qual concedeu procuração à Recorrente
para a prática de determinados atos em benefício da empresa.
 Aduz que a acusação fiscal se baseia em meros indícios, que não
conduzem
às
conclusões
adotadas
pela
Autoridade
Fiscal,
especialmente no que se refere à responsabilização da Recorrente.
Fl. 18812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
20
 Afirma que os documentos indicados pela Autoridade Fiscal não
demonstram qualquer envolvimento da Recorrente com os fatos
geradores autuados.
 Alega vício de motivação do ato administrativo, apontando:
i) ausência de motivação clara e congruente para justificar a
responsabilização pretendida;
ii) ausência de descrição fática do vínculo de responsabilidade; e
iii) ausência de conteúdo probatório apto a imputar os fatos narrados à
Recorrente, para fins de aplicação dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
 Sustenta que eventual confusão patrimonial entre a PNGS e a
Recorrente foi afastada nos autos da ação penal, na qual a Sra. Maria
Dirce Penasso foi absolvida de todas as imputações.
 Afirma que a jurisprudência da DRJ é pacífica no sentido de que a
ausência de motivação suficiente no lançamento enseja o
reconhecimento de vício material do ato administrativo.
 Alega, ainda, a ilicitude das provas utilizadas, sustentando que a
Autoridade Fiscal se valeu de elementos oriundos do Ministério Público
Federal.
NO MÉRITO
 Sustenta violação ao princípio da moralidade administrativa, em razão
de abuso de poder.
 Alega
a
impossibilidade
de
responsabilização
solidária
por
administração de fato, nos termos do art. 135, III, do CTN, afirmando
que não foram preenchidos os requisitos legais e que a Autoridade
Fiscal não descreveu de forma clara quaisquer atos ou omissões
dolosas atribuíveis à Recorrente.
 Afirma que jamais exerceu poderes de gerência na empresa Da Vinci,
sendo certo que a ação penal demonstrou que esta pertencia
exclusivamente à Sra. Iara Galdino.
 Alega a impossibilidade de responsabilização solidária com fundamento
no art. 124, I, do CTN, por inexistirem provas de que a Recorrente fosse
proprietária ou exercesse atividades nas empresas Da Vinci, PNGS ou 4
Rios Participações.
 Sustenta a inexistência de sociedade de fato entre a Recorrente e a
empresa Da Vinci, destacando que não há qualquer documento que
comprove sua participação societária ou outorga de poderes.
 Alega incompatibilidade entre o regime do IRRF (art. 61 da Lei no
8.981/95) e a solidariedade imputada com base nos arts. 124, I, e 135,
III, do CTN.
 Sustenta que as remessas realizadas por meio de operações ilícitas no
mercado de câmbio não configuram pagamento, razão pela qual não
preenchem a hipótese de incidência do IRRF.
 Defende a impossibilidade de cumulação do IRRF com a multa de ofício.
 Contesta a aplicação da multa de ofício qualificada, alegando seu
caráter confiscatório e pugnando pela redução ao percentual de 75%.
Fl. 18813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
21
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELA PNGS PROSPER PARTICIPAÇÕES
EIRELI
PRELIMINARMENTE
• A Recorrente sustenta que o Auto de Infração não decorre da
Operação Lava Jato, mas da Operação Dolce Vita, devendo ser
desconsiderado o contexto adotado pela Autoridade Fiscal.
• Afirma que a proprietária da empresa foi absolvida de todas as
imputações na esfera penal, razão pela qual a acusação fiscal se baseia
apenas em indícios.
• Reitera os argumentos de vício de motivação do ato administrativo e
ilicitude das provas emprestadas do processo criminal, nos mesmos
termos expostos por Nelma Kodama.
NO MÉRITO
• Sustenta violação ao princípio da moralidade administrativa por
abuso de poder.
• Alega impossibilidade de responsabilização solidária da Recorrente,
por não ser contribuinte direta ou indireta, nem possuir vínculo com a
empresa autuada.
• Defende a impossibilidade de responsabilização da Sra. Maria Dirce
Penasso com fundamento no art. 135, III, do CTN, diante da ausência
de descrição de conduta dolosa ou infração legal.
• Invoca a Portaria PGFN no 180/2010.
• Reitera a inexistência de sociedade de fato entre Nelma Kodama e a
empresa Da Vinci.
• Sustenta violação aos arts. 674 e 675 do RIR/99.
• Alega impossibilidade de cumulação do IRRF com multa de ofício,
bem como irregularidade da multa qualificada por ausência de dolo
específico e por seu caráter confiscatório.
PEDIDOS
• Requer o acolhimento das preliminares, com a nulidade do
lançamento;
• A desconsideração das provas emprestadas;
• O reconhecimento do cerceamento de defesa;
• O julgamento de improcedência do Auto de Infração.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR MARIA DIRCE PENASSO
• A Recorrente aduz os mesmos fundamentos apresentados por Nelma
Mitsue Penasso Kodama e pela PNGS Prosper Participações EIRELI.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO POR 4 RIOS PARTICIPAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÕES LTDA., GUSTAVO HENRIQUE
PENASSO KODAMA E LICIANE PAES FREIRE PENASSO KODAMA:
PRELIMINARMENTE:
Fl. 18814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
22
• Alegam que o Auto de Infração é nulo no ponto em que pretende
constituir o vínculo de solidariedade em relação a 4 Rios e de
responsabilidade em face do Sr. Gustavo e da Sra. Liciane, pois
apresenta motivação insuficiente que carece de clareza e congruência.
No caso da 4 Rios, os fatos e indícios apresentados pela D. Autoridade
Fiscal não permitem concluir pela existência de qualquer vínculo com a
Da Vinci, tampouco interesse comum nas situações que constituíram os
fatos geradores autuados. No caso do Sr. Gustavo e da Sra. Liciane a
deficiência da motivação do Auto de Infração é ainda mais patente, na
medida em que a acusação fiscal não aponta com precisão quais teriam
sido os atos praticados com infração de lei ou contrato social que
teriam resultado, de alguma forma, nos fatos geradores autuados;
 afora o vício de motivação apontado, o gigantesco Relatório de
Fiscalização colaborou para encurtar o prazo de defesa dos Recorrentes
e reduzir a sua qualidade, na medida em que é desconexo, confuso e
incongruente;
Quanto ao vínculo de solidariedade imputado a 4 Rios:
 o instituto da solidariedade, previsto no artigo 124 do CTN, não tem
por escopo incluir um terceiro no polo passivo da relação jurídico
tributária, mas, sim, graduar a responsabilidade dos sujeitos passivos
que já a compõem;
 os incisos I (interesse comum) e II (pessoas designadas por lei) do artigo
124 do CTN devem ser interpretados em conjunto com os incisos I e II
do parágrafo único do artigo 121 do mesmo diploma, por definirem as
figuras do contribuinte e do responsável. A hipótese do inciso I do
artigo 124 do CTN se dirige exclusivamente ao contribuinte, que é
sempre a pessoa que mantém relação direta e pessoal com a situação
que constitui o fato gerador da obrigação tributária, praticando-o.
Nesse sentido, “comum” é o interesse partilhado necessariamente
entre dois ou mais contribuintes na situação que constitui o fato
gerador, não sendo possível cogitar a existência de interesse comum
entre contribuinte e responsável, pois este último apenas mantém com
ele vinculação indireta;
 o interesse comum se configura, portanto, sempre que duas ou mais
pessoas se encontrem no mesmo polo da relação jurídica privada eleita
pelo legislador para definir o fato gerador da obrigação tributária e o
realizem conjuntamente. Dessa forma, o interesse visado pela norma é
sempre jurídico, afastando-se interesses de ordem econômica, moral
ou social. Daí porque o artigo 124, inciso I, do CTN não permite alcançar
pessoas que não tenham participado juridicamente da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária;
Fl. 18815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
23
 em consonância com as premissas firmadas, é possível concluir pela
impossibilidade lógico-jurídica de aplicação do inciso I do artigo 124 do
CTN no caso concreto, pois o referido dispositivo só é aplicável quando
dois ou mais sujeitos revestem a condição de contribuintes e realizam,
conjuntamente, o fato gerador da obrigação tributária, o que denota o
interesse comum visado pela norma. Por outro lado, a regra é
inaplicável entre responsáveis, cabendo, nesse caso, a expressa
previsão em lei, nos termos do inciso II do artigo 124 do CTN;
 ainda que se superem esses obstáculos jurídicos, que por si só
impedem a incidência da norma do inciso I do artigo 124 do CTN, não
há que se falar na configuração de interesse comum entre a 4 Rios e a
Da Vinci, pois:
 os supostos pagamentos mensais feitos à Sra. Nelma Kodama, além de
não terem sido efetivamente comprovados pela D. Autoridade Fiscal,
mas meramente presumidos a partir de planilhas em formato Excel,
não provam qualquer interesse comum entre a 4 Rios e a Da Vinci, para
fins de constituição do vínculo da solidariedade, nos termos do artigo
124, inciso I, do CTN. No limite, se a D. Autoridade Fiscal considerou
que esses supostos pagamentos específicos não possuem causa,
caberia autuar a 4 Rios, se fosse o caso, para lhe exigir o IRRF sobre
esses pagamentos; o que se afigura absurdo, no caso concreto, é que o
montante de R$ 55.000 , pago no período autuado, possa gerar a
solidariedade da 4 Rios por remessas efetuadas pela Da Vinci no valor
de aproximadamente R$ 2.843.325,60 (que corresponde ao montante
de R$ 4.597.965,19 exigidos nestes autos, considerando o principal, os
juros e a multa de 150%);
 no tocante ao Hotel Villa Lobos, viu-se que a Sra. Nelma Kodama
jamais foi proprietária de todo o empreendimento, mas, sim, de alguns
apartamentos adquiridos por meio da empresa PNGS. Os apartamentos
adquiridos pela 4 Rios (em razão de compra e venda e permuta) jamais
se comunicaram com a Sra. Nelma Kodama, o que evidencia a ausência
de qualquer ingerência de sua parte nos negócios da empresa;
 nesse sentido, o Dr. Sérgio Moro acolheu Embargos de Terceiro
opostos pela 4 Rios para reconhecer que a Sra. Nelma Kodama jamais
foi a proprietária do hotel, mas, tão somente, de algumas unidades
específicas. A decisão reconheceu, destarte, que a Sra. Nelma Kodama
não teve qualquer participação na aquisição dos 75 apartamentos da 4
Rios ou mesmo nas demais atividades por ela desenvolvidas; e
 finalmente, o fato de a Sra. Nelma Kodama utilizar o endereço da 4 Rios
no cadastro de suas offshores, bem como para receber
correspondências é absolutamente irrelevante para caracterizar
interesse comum nas remessas efetuadas pela Da Vinci;
Fl. 18816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
24
 o acórdão recorrido alterou a acusação fiscal, eis que manteve a
solidariedade da 4 Rios em razão de sua suposta atuação como sócia de
fato da Da Vinci. Para além dessa indevida inovação, o acórdão
recorrido é vago, genérico e impreciso, na medida em que não aponta
concretamente as razões que denotariam o interesse comum da 4 Rios,
tampouco o suposto benefício decorrente das atividades ilícitas da Da
Vinci.
Críticas à decisão da DRJ quanto à manutenção da solidariedade da 4
Rios:
 o acórdão recorrido inovou a acusação fiscal, eis que manteve a
solidariedade da 4 Rios por fundamento absolutamente diverso do
utilizado pela D. Autoridade Fiscal. Com efeito, a DRJ entendeu que a 4
Rios possuiria interesse comum nas situações que constituíram os fatos
jurídicos tributários autuados por ser sócia de fato da Da Vinci,
acusação que jamais foi ventilada no Auto de Infração;
 além de ter inovado a acusação fiscal, o acórdão recorrido deixou de
enfrentar os argumentos apresentados pela 4 Rios em sua Impugnação;
Quanto à responsabilidade imputada ao Sr. Gustavo:
 o uso de conta bancária pessoal por um parente, além de não se
amoldar à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, tampouco poderia
acarretar a responsabilidade do Sr. Gustavo por débitos imputados a 4
Rios na qualidade de devedora solidária da Da Vinci;
 afora isso, a D. Autoridade Fiscal não conseguiu demonstrar o
preenchimento dos requisitos legais exigidos para a aplicação da norma
de responsabilidade prevista no artigo 135, inciso III do CTN. Com
efeito, além de a D. Autoridade Fiscal não descrever precisa e
pormenorizadamente a suposta conduta ilícita praticada pelo Sr.
Gustavo, também não conseguiu demonstrar a configuração dos
requisitos exigidos pelo dispositivo, notadamente os supostos atos
ilícitos cometidos com infração à lei ou contrato social;
Quanto à responsabilidade imputada à Sra. Liciane:
 a acusação fiscal elaborada contra a Sra. Liciane carece de qualquer
motivação. A D. Autoridade Fiscal simplesmente expôs a sua conclusão,
sem, no entanto, apresentar os fatos e fundamentos jurídicos que a
embasassem. Também não há qualquer prova capaz de evidenciar a
prática de atos ou omissões com infração de lei que tenham resultado,
de alguma forma, nos fatos geradores autuados;
 nos e-mails enviados pela Sra. Nelma Kodama, transcritos no Relatório
de Fiscalização, o nome da Sra. Liciane é citado três vezes. Além de as
datas não coincidirem com as das remessas autuadas, as referidas
mensagens não apresentam qualquer evidência no sentido de que a
Fl. 18817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
25
Sra. Liciane teria cedido a 4 Rios para uso, benefício e participação da
Sra. Nelma Kodama;
 com efeito, os elementos utilizados pela D. Autoridade Fiscal apenas
demonstram que a Sra. Nelma Kodama e a Sra. Liciane possuem uma
relação próxima em virtude do vínculo de parentesco existente entre
elas. A partir dessa informação, a D. Autoridade Fiscal presumiu que a
Sra. Liciane teria praticado ilícitos em favor da Sra. Nelma Kodama, o
que não restou comprovado;
Críticas à decisão da DRJ em relação à manutenção da responsabilidade
do Sr. Gustavo e da Sra. Liciane
 o acórdão da DRJ não enfrentou os argumentos apresentados em sede
de Impugnação e, pior, inovou a acusação fiscal originalmente
elaborada pela D. Autoridade Fiscal;
 se, na origem, o Sr. Gustavo e a Sra. Liciane foram responsabilizados
com base no artigo 135, inciso III, do CTN, a DRJ, possivelmente
percebendo a insubsistência da acusação fiscal, passou a tratá-los como
devedores solidários, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN. Pior:
concluiu que eles teriam atuado como sócios de fato da Da Vinci, algo
jamais suscitado pela D. Autoridade Fiscal;
 ante esse cenário, ou bem os Srs. Julgadores reconhecem a
improcedência da acusação fiscal e determinam a exclusão do Sr.
Gustavo e da Sra. Liciane do polo passivo da autuação, ou, então,
reconhecem a nulidade do acórdão recorrido, conforme prevê o artigo
59, § 3o, do Decreto no. 70.235/72;
Argumentos subsidiários relativos à responsabilização dos Recorrentes
 os elementos constantes dos autos contrariam o entendimento da
Fiscalização no sentido de que a Sra. Nelma Kodama seria a sócia de
fato da Da Vinci e da Império. Na realidade, infere-se das diversas
conversas mantidas entre ela e a Sra. Iara Galdino, que ambas
mantinham relação de parceria, e não de subordinação, cabendo à
última a gestão da empresa. Outrossim, a Sra. Nelma Kodama pagava
para utilizar as contas bancárias e o CNPJ da Da Vinci, de modo que não
havia, de sua parte, participação nos lucros obtidos pela Sra. Iara
Galdino;
 considerando-se que a Sra. Nelma Kodama nunca foi sócia de fato da
Da Vinci e da Império, já que não dividia os lucros e tampouco
suportava os prejuízos com a Sra. Iara Galdino, descabe a sua
responsabilização com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, já
quem nem ao menos atuou como sócia de fato nas referidas empresas
responsáveis pelas remessas para o exterior. Por conseguinte, cai por
terra a acusação fiscal formulada contra os Recorrentes. Afinal, se nem
mesmo a Sra. Nelma Kodama pode ser considerada sócia de fato da Da
Fl. 18818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
26
Vinci, tampouco os Recorrentes podem ser responsabilizados pelos
débitos exigidos nestes autos;
 a norma que prevê a cobrança do IRRF, ao veicular hipótese de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, excluiu a possibilidade
de se chamar qualquer outra pessoa para responder pelo pagamento
do débito (seja o próprio contribuinte, seja um terceiro), de modo que
não seria possível imputar a solidariedade a 4 Rios. Neste caso,
eventual vínculo de solidariedade deveria ser designado por lei, nos
termos prescritos pelo o inciso II do artigo 124 do CTN, veículo
normativo adequado para que se criem hipóteses de solidariedade
entre responsáveis, o que não é o caso. Da mesma forma, descabe a
aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN pelas mesmas razões;
 ainda que assim não entenda a C. Turma Julgadora, a responsabilidade
dos Recorrentes deverá ser limitada ao valor total das transferências
realizadas em favor da Sra. Nelma Kodama (R$ 55.000,00 ) no período
autuado (09.05.2011 a 27.05.2011 );
Questões subsidiárias relativas ao crédito tributário exigido (IRRF,
multa e juros)
 considerando-se verdadeira a hipótese ventilada no Auto de Infração
quanto à finalidade dos pagamentos (realização de operações
irregulares de câmbio para promover a evasão de divisas), o que,
repita-se, só se admite para fins de argumentação, deve-se concluir
pela existência de uma causa para os pagamentos, ainda que ilícita.
Sendo assim, se o pressuposto de incidência da norma do § 1o do artigo
61 da Lei no. 8.981/95 é a não comprovação da causa do pagamento e
se, no caso concreto, a causa restou comprovada, descabe a exigência
do IRRF em questão;
 tanto a Sra. Nelma Kodama quanto as empresas de fachada utilizadas
por ela para operar ilegalmente o mercado de câmbio são meras
intermediárias das verdadeiras fontes que produzem os rendimentos.
Nesse sentido, a Da Vinci, empresa pela qual os valores simplesmente
transitavam para alcançar o beneficiário final, não poderia assumir a
condição de fonte, sujeito passivo do artigo 61 da Lei no. 8.981/95.
Nesse sentido, a autuação deveria ser dirigida às pessoas que
repassavam os valores à Sra. Nelma Kodama para a realização das
operações. O erro na identificação do sujeito passivo, cometido pela
Fiscalização, acarreta o cancelamento integral do Auto de Infração;
 caso seja mantida a autuação, deverá ser cancelada integralmente a
multa de ofício de 150% aplicada sobre o montante exigido a título de
“IRRF”, tendo em vista a sua natureza sancionatória de multa isolada;
 no limite, deverão os Srs. Julgadores determinar a conversão do
julgamento em diligência para que a RFB verifique se as reais fontes
Fl. 18819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
27
pagadoras dos valores autuados e os beneficiários dos pagamentos
foram, ou podem ser identificados e autuados ou se, ao menos, ela
possui
condições
de
fiscalizá-los,
exigindo-lhes
os
tributos
eventualmente devidos sobre os montantes autuados, evitando, assim,
a pluritributação da mesma renda;
 não há qualquer motivação no Relatório de Fiscalização em relação à
qualificação da multa exigida em relação aos Recorrentes, o que implica
reconhecer a ausência de acusação neste ponto. Demais disso, se é
verdade que a Sra. Nelma Kodama usou a Da Vinci para praticar os
ilícitos penais que são imputados a ela, então é preciso reconhecer que
o objetivo jamais foi economizar tributos, mas, sim, realizar operações
ilegais de câmbio, que não se comunicam com os ilícitos tributários de
sonegação, fraude ou conluio;
 ainda que mantida a multa qualificada, ela não se sustenta, na medida
em que o STF sedimentou o entendimento, no âmbito do controle
concentrado de constitucionalidade (ADI no. 551/RJ) e da repercussão
geral (REs nos. 582.461/SP e 833.106/GO), que as multas tributárias
não podem superar o valor do tributo devido, mesmo que o seu
objetivo seja punir atos de sonegação, fraude ou conluio. Assim, por
força dessas decisões, cabe à C. Turma Julgadora observá-las;
 em caso de decisão por maioria no âmbito da DRJ no julgamento deste
recurso voluntário ou desempate pelo voto de qualidade no âmbito do
E. CARF em sede recursal, deverá a C. Turma Julgadora reconhecer a
objetivação de dúvida quanto à prática do ilícito e, consequentemente,
aplicar o artigo 112 do CTN para afastá-la integralmente;
 deve ser reconhecida, ademais, a não incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício, já que não existe base legal para tal
expediente; e
 finalmente, na hipótese de o recurso voluntário não ser decidido
dentro do prazo de 360 dias, como manda o artigo 24 da Lei no.
11.457/07, deverá ser reconhecida a inércia do credor e a ausência de
qualquer fato ou omissão imputável aos Recorrentes, suspendendo-se
a fluência dos juros.
PEDIDOS
• Requerem o provimento integral do Recurso Voluntário, com o
cancelamento total ou parcial do Auto de Infração;
• Subsidiariamente, o acolhimento dos pedidos de redução do crédito
tributário.
PETIÇÕES SUPERVENIENTES
• Após a interposição do Recurso Voluntário, a 4 Rios protocolou
petição intermediária juntando cópia da sentença proferida pelo
Exmo. Juiz Sérgio Moro nos Embargos de Terceiros no 5070130-
Fl. 18820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
28
39.2014.4.04.7000, bem como parecer da Procuradoria Regional da
República, a fim de demonstrar a inexistência de vinculação entre a
Recorrente e a Sra. Nelma Kodama.
• Houve, ainda, petição protocolada pela 4 Rios e por Liciane Paes
Freire Penasso Kodama requerendo a redução da multa qualificada
para 100%, nos termos da redação conferida pela Lei no 14.689/2023
ao art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE E ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Em razão da exoneração da responsabilidade solidária do ITAU UNIBANCO S.A.,
houve Recurso de Ofício a este CARF.
Entendo que o recurso não deve ser admitido por força do disposto no art. 1o
Portaria MF n. 02, de 17 de janeiro de 2023.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Ressalto que, a despeito de se tratar de exclusão de sujeito passivo da lide,
conforme trata o §2o do referido dispositivo, por não se tratar de caso que ultrapasse o valor de
R$ 15.000.000,00, o Recurso de Ofício não cumpre o requisito do caput.
2
ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Os Recursos Voluntários da PNGS PROSPER PARTICIPAÇÕES EIRELI e das Sras.
MARIA DIRCE PENASSO e NELMA MITSUE PENASSO KODAMA são tempestivos e atendem os
demais requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual, deles conheço.
Fl. 18821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
29
Quanto aos Recursos Voluntários de 4 RIOS PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E
ADMINISTRAÇÕES LTDA, GUSTAVO HENRIQUE PENASSO KODAMA e de LICIANE PAES FREIRE
PENASSO KODAMA, constato, que são concomitantes à processos judiciais que tem o mesmo
objeto que as referidas defesas. Trata-se das ações judiciais de n. 1055574-34.2025.4.01.3400 e n.
1056579-91.2025.4.01.3400.
Portanto, nos termos da Súmula CARF n. 01, entendo que os recursos referentes a
tais sujeitos não devem ser conhecidos.
3
ANÁLISE DOS RECURSOS CONHECIDOS
3.1 PRELIMINAR DE MÉRITO
Primeiramente, analisarei as preliminares de mérito apresentadas pelos
Recorrentes.
3.1.1 VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
Os Recorrentes alegam a nulidade do Auto de Infração por três supostos vícios
materiais: (i) ausência de motivação clara e congruente que justifique a imputação de
responsabilidade tributária; (ii) ausência de descrição fática e do vínculo entre os Recorrentes e os
fatos geradores do tributo; e (iii) ausência de conteúdo probatório suficiente para amparar a
aplicação dos artigos 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional.
Contudo, tais alegações não se sustentam diante da robusta documentação
constante nos autos. O Relatório Fiscal descreve minuciosamente o contexto fático e jurídico que
fundamenta a responsabilização dos Recorrentes, destacando-se a atuação dolosa mediante o uso
de interpostas pessoas, simulações contratuais e estruturas empresariais fictícias com o intuito de
viabilizar remessas ilegais de divisas ao exterior, sem a correspondente incidência e recolhimento
do imposto de renda retido na fonte – IRRF.
A fiscalização apresenta evidências concretas, como e-mails, contratos de câmbio,
movimentações financeiras atípicas, inexistência de operações reais de importação (com ausência
de registro no SISCOMEX), além de decisões judiciais que reconhecem a atuação dos responsáveis
por trás das empresas de fachada. Está comprovado que os Recorrentes participaram ativamente
ou se beneficiaram do esquema, incorrendo em responsabilidade nos termos dos artigos
mencionados do CTN.
Não se trata, portanto, de imputação genérica ou desprovida de base fática e
jurídica. A atuação da fiscalização encontra-se devidamente motivada, com suporte probatório
claro e suficiente.
Diante disso, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração por vícios
materiais, nos termos alegados pelos Recorrentes.
Fl. 18822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
30
3.1.2 ILICITUDE DAS PROVAS
No que se refere à utilização da denominada "prova emprestada", entendo ser
plenamente admissível no âmbito do processo administrativo fiscal, desde que observados os
requisitos da legalidade, da pertinência e da possibilidade de contraditório quanto ao seu
conteúdo, notadamente quando tais elementos estejam corroborados por outras provas
produzidas nos próprios autos.
No caso concreto, constata-se que os elementos oriundos de procedimentos
anteriores ou paralelos foram integrados ao lançamento de forma fundamentada, servindo como
ponto de partida para a atuação fiscal, mas não como único suporte fático da exigência. O Termo
de Verificação Fiscal (TVF), que acompanha o auto de infração, apresenta extenso e detalhado
conjunto probatório, contextualizando os fatos, descrevendo as operações e fundamentando a
qualificação jurídica das condutas.
Ademais, observa-se que a fiscalização procedeu à realização de diligências
específicas no curso do procedimento, o que demonstra a atuação ativa e autônoma da
autoridade fiscal na apuração dos fatos tributariamente relevantes. A prova emprestada,
portanto, não foi aceita de forma acrítica ou automática, mas sim integrada a um conjunto
probatório coerente e devidamente analisado.
Diante disso, não vislumbro qualquer nulidade ou vício que comprometa a higidez
do lançamento com base na utilização de provas oriundas de outros autos, razão pela qual rejeito
a arguição de irregularidade.
3.1.3 MORALIDADE ADMINISTRATIVA
A Recorrente sustenta que o agente fiscal teria ultrapassado os limites de sua
competência funcional, violando o princípio da moralidade administrativa, ao supostamente
selecionar "as piores notícias para deduzir a pretensão difamatória de pessoas por ele visadas em
ato de aplicação de penalidade administrativa".
Contudo, tal alegação se funda exclusivamente em possível violação a princípio de
natureza constitucional, cuja apreciação escapa à competência deste Conselho, nos termos da
Súmula CARF no 2, segundo a qual: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ainda que se interprete a invocação do princípio da moralidade sob a ótica de
eventual desvio de finalidade ou excesso de poder na atuação fiscal, constata-se que os atos da
autoridade lançadora encontram-se devidamente fundamentados, dentro dos limites legais de sua
competência e embasados em elementos probatórios constantes dos autos, não havendo
qualquer indício de atuação arbitrária, discriminatória ou com desvio de finalidade.
Diante disso, não conheço da alegação da Recorrente quanto à suposta violação ao
princípio da moralidade administrativa, por se tratar de matéria de cunho constitucional,
insuscetível de exame por este colegiado administrativo
Fl. 18823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
31
3.2 MÉRITO
3.2.1 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os Recorrentes sustentam, no mérito, a impossibilidade de subsistência da
imputação de responsabilidade tributária que lhes foi dirigida, sob os fundamentos de ausência de
motivação, de enquadramento legal adequado e de comprovação da conduta individual que
justificasse a sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
Contudo, tais alegações não merecem prosperar.
A autoridade fiscal fundamentou a responsabilização solidária dos Recorrentes nos
artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, com farta descrição dos fatos e
elementos probatórios constantes tanto no Auto de Infração quanto, de forma mais detalhada, no
Relatório de Verificação Fiscal.
Verifica-se que a fiscalização identificou a existência de um complexo esquema,
estruturado e operado de forma coordenada entre pessoas físicas e jurídicas, com o propósito de
realizar remessas de valores ao exterior sem causa jurídica legítima, por meio de contratos de
câmbio simulados, com posterior ocultação da titularidade dos recursos e bens adquiridos com
tais valores. Tal estrutura envolveu simulação contratual, interposição fraudulenta de pessoas,
confusão patrimonial e ausência de segregação de patrimônio entre as empresas envolvidas,
elementos esses que caracterizam, inequivocamente, o interesse comum exigido pelo art. 124, I,
do CTN, bem como as hipóteses de atuação com excesso de poderes e infração à lei, nos termos
do art. 135, III, do mesmo diploma legal.
No que tange à Sra. Nelma Mitsue Penasso Kodama, atribuiu-se a ela papel central
na estruturação e operacionalização das operações fraudulentas. A fiscalização demonstrou, de
forma exaustiva, que ela foi a idealizadora e beneficiária direta de contratos de câmbio sem causa
jurídica, que ensejaram a cobrança do IRRF, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/1995. As
remessas eram destinadas a contas de sua titularidade no exterior, ou feitas em seu benefício,
com origem em recursos cuja natureza e licitude não foram comprovadas.
Além disso, identificou-se a existência de confusão patrimonial e interposição de
pessoas jurídicas para mascarar a titularidade de bens e direitos. Em especial, as empresas PNGS
PROSPER
PARTICIPAÇÕES
EIRELI
e
4
RIOS
PARTICIPAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS
E
ADMINISTRAÇÕES LTDA. foram utilizadas como veículos para registro de patrimônio pessoal de
Nelma Kodama, recebimento de valores de origem não comprovada, bem como para custear
despesas e encargos pessoais seus. Essa utilização desviada e instrumentalizada das referidas
pessoas jurídicas revela o interesse comum entre essas entidades e a contribuinte, o que autoriza
a responsabilização nos termos do art. 124, I, do CTN.
Ressalta-se, no caso da PNGS PROSPER, que os documentos constantes dos autos
(fls. 5.560/6.202) evidenciam que a empresa foi constituída e mantida com o objetivo exclusivo de
Fl. 18824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.837 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.721448/2016-77
32
acobertar patrimônio e transações pessoais da Sra. Nelma, mediante práticas que configuram
simulação, ocultação de titularidade e desvio de finalidade.
Por fim, em relação à Sra. Maria Dirce Penasso, sua responsabilização decorre da
comprovação de que atuou como interposta pessoa, cedendo fraudulentamente seu nome para
compor o quadro societário da empresa PNGS PROSPER, conforme demonstrado no item “7.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PATRIMONIAL PNGS PROSPER” do Relatório de
Verificação Fiscal. Tal conduta caracteriza participação consciente em estrutura destinada à
prática de ilícito tributário, o que justifica sua inclusão no polo passivo da obrigação.
Diante do exposto, considerando o conjunto robusto de provas documentais, a
clareza na delimitação dos atos praticados por cada Recorrente e a fundamentação jurídica precisa
adotada pela autoridade fiscal, voto por manter integralmente a imputação de responsabilidade
tributária solidária aos Recorrentes, nos exatos termos do lançamento de ofício.
4
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e dos recursos
voluntários de 4 RIOS PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÕES LTDA, GUSTAVO
HENRIQUE PENASSO KODAMA e de LICIANE PAES FREIRE PENASSO KODAMA, e em conhecer dos
recursos voluntários de PNGS PROSPER PARTICIPAÇÕES EIRELI, MARIA DIRCE PENASSO e NELMA
MITSUE PENASSO KODAMA, rejeitando, contudo, as preliminares suscitadas e, no mérito, dando-
lhes parcial provimento, apenas para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, dada a
retroatividade benigna de lei.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 18825
DF CARF MF
Original